Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZATÓRIA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ADVOGADO CONSTITUÍDO.
1. Matéria que não é objeto da decisão recorrida não pode ser conhecida apenas em sede de agravo de instrumento, sob pena de configurar supressão de instância.
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório.
4. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
5. A intimação pessoal, no caso concreto, é desnecessária, uma vez que o devedor compareceu aos autos por meio de advogado legalmente constituído, ocasião em que tomou ciência inequívoca de todos os atos praticados, afastando a alegação de prejuízo.
6. É inviável a rediscussão de matérias previstas no acordo homologado judicialmente que fundamenta o cumprimento de sentença, sob pena de configuração de “venire contra factum proprium”.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.